Tribunal: TJMT
Processo: 1039715-12.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1039715-12.2024.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
RECORRIDO: LUCIELLE MARIA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A parte autora alegou desconhecimento de débito no valor de R$ 129,89, lançado em cadastro de inadimplentes. A sentença de origem declarou a inexigibilidade do débito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a negativação foi indevida, justificando a declaração de inexigibilidade do débito; e (ii) se a existência de inscrição preexistente no cadastro de inadimplentes impede a condenação por danos morais, conforme a Súmula 385 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte ré, ao alegar a legitimidade do débito, não apresentou elementos comprobatórios suficientes, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. Diante disso, a sentença de origem acertadamente declarou a inexigibilidade do débito e determinou a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.
No que tange ao pedido de indenização por danos morais, restou comprovada a existência de uma anotação preexistente, datada de 08/07/2021, excluída em 13/01/2024, após a inclusão do débito discutido. Conforme a Súmula 385 do STJ, a existência de inscrição legítima preexistente impede a condenação por dano moral, salvo se demonstrada a ilegitimidade dessa inscrição, o que não ocorreu no presente caso.
Diante da inscrição preexistente e da ausência de comprovação de sua ilegitimidade, aplica-se a Súmula 385 do STJ, o que resulta no afastamento da condenação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A inexistência de prova da origem dos débitos inscritos em cadastro de inadimplentes justifica a declaração de sua inexigibilidade e a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de proteção ao crédito. 2. A existência de inscrição legítima preexistente em cadastro de inadimplentes afasta a possibilidade de condenação por danos morais, conforme a Súmula 385 do STJ".
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CDC, art. 14; Lei n.o 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 479; N.U 1011247-03.2022.8.11.0003, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 24/07/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039715-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIELLE MARIA DA SILVA - CPF: 134.586.026-90 (RECORRIDO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0179-09 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024